Tribunal: TJDFT
Processo: 0739874-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. FRAUDE ELETRÔNICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO VERIFICADO. DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se cogitar crime impossível quando o meio empregado pelo acusado para induzir a vítima em erro era plenamente apto à consumação do delito, cujo insucesso decorreu apenas de detalhes secundários no e-mail fraudulento enviado ao ofendido e da cautela da vítima ao verificar a efetiva transferência do valor. 1. 1. O fato de a vítima ser policial militar não impede a consumação do crime, pois fraudes, especialmente no ambiente digital, são amplamente praticadas, e nenhum indivíduo, inclusive agentes de segurança, está imune a tais artifícios criminosos. Ademais, a atuação da vítima na polícia militar restringia-se à patrulha ostensiva, não sendo ela especialista no combate a crimes cibernéticos.
2. Comprovado que o acusado agiu no intuito de obter vantagem indevida em prejuízo da vítima, utilizando para tanto de ardil, somente não logrando êxito na empreitada criminosa por motivos alheios à sua vontade. 2. 1. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como declarações das testemunhas, além de prova documental.
3. Justifica-se a análise desfavorável da culpabilidade em razão de ter sido o delito cometido no período em que o réu cumpria pena por outro crime.
4. O réu possui condenações anteriores com trânsito em julgado anteriores ao fato ora apurado, não há que se afastar a valoração negativa dos antecedentes, ou mesmo a agravante da reincidência.
5. As circunstâncias judiciais negativas, a recidiva do acusado e a quantidade da pena imposta justificam o regime inicial semiaberto, tornando incabíveis as benesses dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.